Tribunal: TJPA
Processo: 0019623-63.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019623-63.2017.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: KATIA CILENE SOUZA VIRGOLINO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta, não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0019623-63.2017.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

AGRAVADA/APELADA: KÁTIA CILENE SOUZA VIRGOLINO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BERLIM INCORPORADORA LTDA, em face da decisão monocrática de minha lavra (ID n. 5751302), em que julguei desprovido o recurso, e cuja ementa restou, assim, vazada:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS DE DISTRATO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM TUTELA DE EVIDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - ATRASO DA OBRA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – POSSIBILADADE - DANO MORAL - EXCESSO DE PRAZO - CARACTERIZADO - SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DA RÉ - DECAIMENTO DA AUTORA NA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. PRECEDENTES DO STJ.

1- A preliminar de cerceamento de defesa não deve prosperar, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, cuja documentação apresentada já se mostra suficiente para o convencimento do juízo, tornando-se, assim, plenamente cabível o julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.

2- No mérito, em face do atraso na entrega do imóvel, e, desse modo, restando caracterizado o inadimplemento da vendedora, deverá haver a restituição integral dos valores pagos pela compradora, nos termos da Súmula n. 543 do STJ.

3- No que diz respeito à condenação em danos morais, a jurisprudência pátria e a doutrina vêm entendendo que este tipo de rescisão contratual por inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera a respectiva responsabilidade, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento. Precedentes do STJ.

4- No que se refere à sucumbência, anoto que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, devendo, desse modo, a ré arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Ademais, a teor da Súmula n. 326 do STJ,
“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”,
igualmente, não cabe a referida incidência.

5- Recurso conhecido e desprovido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Em suas razões, sob o ID n. 6093864, a agravante, inicialmente, discorreu brevemente sobre as circunstâncias fáticas do litígio, aduzindo, desse modo, que as partes teriam firmado contrato de compromisso de compra e venda, referente à aquisição de unidade imobiliária, no Empreendimento Torres Dumont – Ed. Pelicano, apto 1607, no valor de R$ 363.707,81 (trezentos e sessenta e três mil, setecentos e sete reais, e oitenta e um centavos), tendo a autora/apelada pago parte deste, no importe de R$ 71.973,00 (setenta e um mil e novecentos e setenta e três reais), e requerido, posteriormente, o Distrato respectivo, em razão do atraso na entrega da obra.

Discorreu, nesse sentido, acerca da licitude do contrato, e que, no caso de rescisão, deveria ser observada a cláusula contratual que estipula, ao comprador imputar-se-á a perda, em favor da vendedora, de 50% (cinquenta por cento) do total pago, após as deduções enumeradas no instrumento, tudo em face da lei e do princípio
pacta sunt servanda
.

Narrou, ademais, sobre a impossibilidade de restituição do valor pago, em parcela única, e que esta deveria ser de acordo com o pacto contratual, o qual estipularia que se daria em tantas prestações quantas tiverem sido as pagas. E que somente deveriam sê-las, após o trânsito em julgado da sentença ou da restituição do imóvel, adotando-se, para tanto, o índice de correção monetária constante contratualmente.

Afirmou também que o mero descumprimento contratual, por si só, não geraria o dano moral, defendendo, igualmente, que não teria cometido nenhum ato ilícito, nem tampouco a parte teria sofrido qualquer dano, e se tivesse, este deveria ter sido comprovado.

Subsidiariamente, pleiteou a redução do
quantum
arbitrado, pelo que entendeu se encontrar em valor excessivo, requerendo a aplicação do princípio da proporcionalidade.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, sob o ID n. 6410233.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Nesse contexto, com o objetivo de ilustrar o decidido, colaciono os seguintes trechos da decisão recorrida:

“No presente caso, trata-se de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, ocasionado pelo atraso na entrega do imóvel.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes, bem como a condenação da ré, na restituição dos valores pagos devidamente corrigidos, e o pagamento de danos morais.

A construtora apelante, nas razões de seu recurso, destaca que não se opõe à rescisão do contrato, contudo, que devam ser observadas as cláusulas contratuais.

Compulsando os autos, verifica-se que a rescisão contratual se deu em decorrência do descumprimento de cláusula contratual por parte da construtora/vendedora, que deixou de entregar o imóvel no prazo, não honrando o pacto firmado com a compradora, sem qualquer justificativa plausível, inclusive, no presente apelo, não impugnou a mencionada causa rescisória perquirida pela apelada.

Dessa forma, em se tratando de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, especialmente se a culpa foi exclusiva do vendedor, in verbis:

‘Súmula nº 543 do STJ
- Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador –
integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Nesse sentido, a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor assegura ao comprador a restituição integral dos valores pagos e o retorno ao
status quo ante
.

Em relação ao dano moral, conforme ressaltado na decisão monocrática de minha lavra, a qual a recorrente ora se insurge, resta posicionamento consolidado na doutrina e jurisprudência, que o inadimplemento contratual, por si só, não o caracteriza; contudo, havendo, como no caso dos autos, um atraso excessivo na entrega do imóvel,
mister
a respectiva condenação, tendo em vista que se constituiu em lesão aos direitos e à personalidade da consumidora, a qual contratou o serviço, em busca de um lar, cujo imóvel não lhe fora entregue em tempo razoável.

Assim, considerando que esse atraso, deu-se em mais de três anos, uma vez que a entrega do imóvel estava prevista para 42 (quarenta e dois) meses após a assinatura do contrato, ocorrido em 23 de dezembro de 2010; e, que, desde o ajuizamento da ação, em 5 de abril de 2017, já se teria decorrido 76 (setenta e seis) meses sem previsão para a disponibilização da unidade imobiliária; plenamente configurado o dano moral alegado.

Com efeito, o art. 186 dispõe o seguinte:

‘Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.’

Coadunando a esse entendimento, cito jurisprudência do Tribunal da Cidadania e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“
STJ - AGINT NO RESP 1792742 / SP 2019/0014657-0

Data do Julgamento:26/08/2019

Data da Publicação:30/08/2019

Órgão Julgador:T3 - TERCEIRA TURMA

Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144)

Inteiro teor
•
Acompanhamento do processo

Ementa AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LONGO PRAZO. AQUISIÇÃO PARA FIM DE MORADIA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO.
TERMO 'AD QUEM'. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AO ADQUIRENTE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONSUMIDOR.
RECURSO PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Controvérsia acerca das consequências do atraso de um ano e seis meses na entrega de um imóvel adquirido para fim de moradia sob o regime da incorporação imobiliária, tendo o consumidor quitado o preço, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido.
2. Ocorrência de dano moral em virtude do longo período de atraso (um ano e seis meses) na entrega de imóvel adquirido para fim de moradia do próprio adquirente. Julgados desta Corte Superior. Questão afetada ao Tema 996/STJ, sem determinação de sobrestamento de processos. 3. Presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves. Precedente específico e julgados desta Corte Superior.
4. Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente. Julgados desta Corte Superior. 5. Caráter protelatório do presente agravo interno tendo em vista alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à quitação do saldo devedor pelo adquirente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL.AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TESE QUANTO A VALORES APONTADOS PELO AUTOR NA INICIAL A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS NÃO CONHECIDA - SENTENÇA QUE CONDENOU A APELANTE EM VALOR INFERIOR - FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE MÉRITO ACOLHIDA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRAZO DE TRÊS ANOS - AÇÃO AJUIZADA FORA DO PRAZO. MÉRITO - CULPA DA VENDEDORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO CONFIGURADA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - DIREITO DE RETENÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS COMPROVADOS - CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INFRINGÊNCIA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO COMPRADOR - SITUAÇÃO QUE SAI DA ESFERA DA NORMALIDADE DOS EMPREENDIMENTOS - MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.’ (TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1320745-7 - Foz do Iguaçu - Rel.: Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 01.09.2015).

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TEMPUS REGIT ACTUM. ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...)

3. As instâncias ordinárias chegaram à conclusão de que a ocorrência de dano moral, no caso, decorreu do não-cumprimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cujo atraso trouxe tensão, ansiedade, angústia e desequilíbrio no estado emocional, circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento. A valoração pretendida pela recorrente, em relação ao dano moral, é vedada pela Súmula 7/STJ. (...)

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no Ag 1161069/RJ. Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. T4 -QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 16/02/2012. DJe 24/02/2012).

No que tange ao
quantum
arbitrado, entendo escorreita a sentença que os fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se encontrar em consonância ao posicionamento adotado pelos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E CIVIL. HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. ALUGUÉIS. DANOS EMERGENTES. MULTA CONTRATUAL. 1. Comprovado o atraso na entrega da obra, fixo a indenização de 0,5% por mês de atraso, sobre o valor do imóvel atualizado, a título de danos emergentes, a partir de março de 2016. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima da autora, que viu ameaçado seu direito a moradia, não se tratando de mero aborrecimento. Em consonância com os patamares observados por esta Turma, a indenização deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Não cabe ao juiz aplicar cláusula penal sem a prévia convenção entre as partes.” (TRF-4 - AC: 50018534220174047104 RS 5001853-42.2017.4.04.7104, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA TURMA).

“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. Responsabilidade das rés bem reconhecida. Eventos invocados que são previsíveis e esperados no ramo da construção civil, tratando-se de fortuito interno. Aplicação da Súmula nº 161 do TJSP. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Situação que supera o simples aborrecimento contratual, caracterizando verdadeira frustração aos adquirentes pela quebra de expectativa após tempo de espera superior ao previsto, afetando planejamento de longo prazo, o que causa ansiedade, intranquilidade, sentimentos aptos a gerar abalo emocional. Precedentes desta 9ª Câmara de Direito Privado e STJ. Indenização fixada em R$ 10.000,00 a cada autor, adequada e proporcional à intensidade e repercussão do dano. Indenização mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP 10003760920138260100 SP 1000376-09.2013.8.26.0100, Relator: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, Data de Julgamento: 27/02/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2018).”

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis,
cabível e necessária.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (Pa), 14 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/02/2022